Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), NABOR SANTOS PINTO - CPF: 384.387.391-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – ADVOGADO HABILITADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – FALTA DE ACESSO SUPERADA – OBJETIVO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO VISUALIZADA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO NA FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES
MELITUS
TIPO 1 – DOENÇA GRAVE – DIFICULDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRISÃO DOMICILIAR RECOMENDÁVEL – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Se o
advogado constituído pelo paciente foi habilitado nos autos do inquérito policial por ocasião da audiência de custódia, a alegada nulidade por falta de acesso encontra-se superada.

“
A audiência de custódia tem o objetivo de apurar eventuais ilegalidades ocorridas no cumprimento do mandado, não sendo o momento para análise da suposta imputação ou provas produzidas, de forma que, ainda que a defesa não tivesse acesso a todo o conjunto probatório naquele momento, não há que se falar em prejuízo ou nulidade
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça).

“No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.”
(TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000)

Sopesados o estado de saúde do paciente [com 57 anos e portador de diabetes
melitus
tipo 1 - insulino-dependente], a dificuldade de tratamento no interior da unidade prisional, sobretudo ao considerar que o medicamento de uso contínuo [insulina] precisa ser refrigerado, e seus predicados pessoais [primário, endereço certo e profissão lícita], mostra-se recomendável converter a custódia preventiva em prisão domiciliar - CPP, art. 318, II – (TJMT, HC N.U 1007669-17.2017.8.11.0000), com monitoramento eletrônico diante da suposta função de destaque desempenhada na facção criminosa e reiteração delitiva específica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000367-24.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE(S):

NABOR SANTOS PINTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NABOR SANTOS PINTO contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
– NIPO –
da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual
(PJe 1015426-57.2022.8.11.0042), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (fls. 25/80-ID 154949151).

O impetrante sustenta que: 1) não teve acesso aos autos do inquérito policial antes da realização da audiência de custódia, de modo que o paciente sofreu prejuízos durante a solenidade, a ensejar a
“nulidade de todos os atos praticados pelo núcleo de inquéritos policiais da Comarca de Cuiabá”
; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3)
“desde a sua prisão em 2021, a qual recebeu a liberdade pela autoridade judicial competente, o paciente mudou a sua vida e comportamento e não adentrou em qualquer local que possa ter objeto ilícito, organização criminosa ou comportamento contrários a moral e aos bons costumes”
; 4) o paciente
“é portador de Diabetes de elevado grau de risco de morte, e necessita da inserção de insulina controlada e alimentação balanceada sob pena de evoluir ao resultado morte”
, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que sejam “
anulados os atos praticados pelo N.I.P.O
” e revogada a custódia preventiva do paciente ou convertida em prisão domiciliar (fls. 1/24-ID 154949150), com documentos (ID’s 154949150/154949174).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (ID 154950656).

O Juízo singular prestou informações (ID 108124742).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – associação para o tráfico entorpecentes e organização criminosa – nulidade de todos os atos praticados pelo N.I.P.O, em razão de não ter sido franqueado acesso aos autos ao causídico antes da audiência de custódia e suposta inversão na ordem de requerimentos na audiência – inocorrência – audiência de custódia que se destina a analisar a regularidade do cumprimento do mandado de prisão – eventual ausência de acesso à integralidade das provas que não traz qualquer prejuízo à defesa – defesa que formulou requerimento após o Ministério Público se manifestar na audiência – ausência de inversão – pleito de prisão domiciliar – alegação de que está extremamente debilitado – impossibilidade – Paciente que, embora seja diabético, está recebendo todo o tratamento na Unidade Prisional - Prisão preventiva – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade dos fatos, em tese, praticados – organização criminosa que atua na comercialização de drogas – Paciente que seria o “disciplina” de um dos setores da facção – fatos atuais – necessidade de interromper a prática de crimes pela organização – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – Paciente que responde a outra ação penal por crime da mesma natureza – risco concreto de reiteração delitiva - substituição por medidas cautelares – impossibilidade - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 136570185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023